Tribunal: TCU
Processo: 043.859/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1353/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.859/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson da Silva Carvalho (XXX.516.881-XX); Antonio Pergentino Barreira Neto (XXX.078.873-XX); Camila Monique Bezerra Ximenes (XXX.101.313-XX); Caroline Santos de Araujo (XXX.872.351-XX); Cristiane Emilia Dutra Valadao (XXX.828.306-XX); Etiene Lorriane de Souza Persona (XXX.037.428-XX); Junior Vasconcelos (XXX.256.401-XX); Livia Roberta Rodrigues Conceicao (XXX.010.471-XX); Lucio Cortes dos Anjos (XXX.657.895-XX); Wagson Mendes Costa (XXX.105.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.